Tribunal: TJBA
Processo: 8049459-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049459-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: INDUSTRIA BAIANA DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA

AGRAVADO: ITAIGARA COMERCIO DE COLCHOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS BORGES DA CUNHA

EMENTA

Agravo de instrumento. Ação de produção antecipada de prova. Direito empresarial. Contrato de franquia. A decisão agravada determinou que a Agravante apresentasse, no prazo de 10 (dez) dias, a integralidade dos borderôs referentes às operações comerciais realizadas com as Agravadas durante todo o período de vigência dos respectivos contratos de franquia, sob pena de incidência de multa fixa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Exibição de documentos. A exibição de documentos em ação de produção antecipada de prova, quando essencial para instrumentalizar futura demanda indenizatória decorrente de inadimplemento contratual em relação de franquia, não possui caráter satisfativo do direito material. A ordem de exibição de documentos deve ser limitada temporalmente aos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, em observância aos prazos legais de guarda documental. Prazo e multa modulados. Astreintes moduladas para patamar proporcional, com multa diária após prazo razoável, em conformidade com o artigo 537, §1º, do Código de Processo Civil. Nesta senda, fica determinada a apresentação dos borderôs referentes aos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação de produção antecipada de prova, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento. Agravo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8049459-43.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante INDÚSTRIA BAIANA DE COLCHÕES E ESPUMAS LTDA e, como Agravadas, ITAIGARA COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA - ME e BELLA COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator.